Tribunal: STF
Processo: RHC 214815
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME: INDEFERIMENTO. REQUISITO SUBJETIVO (ART. 112, § 1º, DA LEP): IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus formalizado contra acórdão proferido no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 712.767/SP. 



    2. Extrai-se dos autos que o recorrente cumpre pena de 23 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, no regime fechado, ante condenações pelos crimes de furto qualificado e roubo majorado, entre outros.



    3. O Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido de progressão para o regime semiaberto, por entender não atendido o requisito subjetivo. 



    4. Inconformada, a defesa formalizou agravo em execução, ao qual o Tribunal de Justiça negou provimento. Contra esse acórdão, formalizou-se a impetração no STJ.



    5. Neste habeas corpus, a defesa diz atendidos os requisitos legais para a progressão de regime, conforme a disciplina do art. 112 da Lei de Execução Penal. Realça ter, o recorrente, bom comportamento carcerário, estar trabalhando, e não possuir nenhuma falta pendente de reabilitação.



 



    6. Postula, em sede liminar e no mérito, a transferência ao regime semiaberto. 



    7. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não provimento do recurso ordinário em habeas corpus.



    É o relatório. 



    Decido.



    8. Nos termos do art. 112 da Lei nº 7.210, de 1984, é indispensável à progressão de regime a observância, de forma cumulativa, dos requisitos objetivo — cumprimento do lapso temporal no regime anterior — e subjetivo — bom comportamento carcerário, este último previsto no § 1º do mencionado dispositivo, in verbis:



    “Art. 112. 



(...)



    § 1º Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.”



    9. No caso sob julgamento, ao indeferir o pedido de progressão de regime, as instâncias antecedentes apontaram não ter sido preenchido o requisito subjetivo. No ato apontado como coator, o STJ assinalou o acerto quanto ao indeferimento da progressão de regime, considerado o histórico prisional do recorrente, com anotação de falta de natureza grave. Confira-se o seguinte trecho: 



    “(...) No caso, o douto magistrado a quo indeferiu o benefício por ausência do requisito subjetivo, pois o sentenciado possui histórico prisional conturbado, com a prática de falta disciplinar de naturezas grave consistente em abandono, evidenciado a ausência de senso de responsabilidade e de inadequação à terapêutica penal aplicada." 



    Verifica-se, pois, que a progressão prisional foi negada com base no histórico prisional conturbado do paciente, que apresenta anotação de falta disciplinar de natureza grave consistente em abandono do cumprimento de pena, como bem consta da decisão que o sentenciado possui histórico prisional conturbado, com a prática de falta disciplinar de naturezas grave consistente em abandono, evidenciado a ausência de senso de responsabilidade e de inadequação à terapêutica penal aplicada (fl. 18 - grifei), e tal fato demonstra a ausência de implemento do requisito subjetivo para a obtenção da benesse.



    Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte Superior é uníssona ao declarar que o cometimento de faltas graves ou de novos crimes no curso da execução da reprimenda constitui fundamento idôneo para negar a progressão de regime, ante a ausência de preenchimento do requisito subjetivo. (...)” (e-doc. 25, p. 3-4, grifos nossos).



    10. As premissas veiculadas mostraram-se idôneas para a denegação do pedido de progressão de regime, tendo em vista a conclusão no sentido de ser desaconselhável a colocação do recorrente em regime com menor vigilância. 



    11. Assim, ante o quadro delineado, não se vislumbra ilegalidade no indeferimento da progressão de regime, uma vez não preenchido o requisito subjetivo. Eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias anteriores, quanto ao não cumprimento do referido requisito, reclamaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido: 



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. INDEFERIMENTO LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. O magistrado de primeiro grau, ao examinar as condições subjetivas do sentenciado, utiliza o atestado de comportamento carcerário apenas como subsídio para formação de sua convicção. Precedentes. 2. As inúmeras infrações disciplinares de natureza grave praticadas pelo paciente, no curso da execução, evidenciam comportamento insatisfatório para o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional. Precedentes. 3. Para incursão mais aprofundada na matéria, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedente. 4. Ordem denegada.” 



    (HC nº 126.232/MS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 17/03/2015, p. 07/04/2015; grifos nossos)



    “Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Progressão de regime prisional. Ausência de requisito subjetivo. Reexame do cotejo fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Regimental não provido. 1. Concluir de forma contrária à decisão em que se entendeu que o paciente não teria atendido aos pressupostos subjetivos necessários à progressão demandaria o reexame do cotejo fático-probatório dos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. 2. Agravo regimental não provido.” 



    (HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; grifos nossos)



    12. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, caput, c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator